Tribunal: TJSP
Processo: 1096106-08.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Necessidade de observância aos lindes traçados no artigo 535 do ACPC, com correspondência no art. 1022, II do NCPC - Contradição e omissão inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados".